Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DE CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA EVIDENCIADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com o art. 539 do CPC, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Assim, a consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses do art. 335 do Código Civil. No caso em apreço, demonstrada a injusta recusa do credor em receber as chaves do imóvel locado, impõe-se a procedência do pedido inicial.
2. O locador não pode se recusar a receber as chaves do imóvel com a justificativa de que há reparos a serem feitos no bem, aluguéis vencidos e multa contratual. Decerto, os débitos pendentes podem ser exigidos em ação própria ou em reconvenção, o que, na hipótese, não foi proposto.
3. Apelação conhecida e não provida.